Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. MEDICAMENTO COM AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA. CANABIDIOL.
II - PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. PRESCINDIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ EM PRECEDENTE QUALIFICADO COM EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 (IAC 14). ENTENDIMENTO CONFIRMADO E REFERENDADO PELO PLENÁRIO DO STF EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. TEMA 1.234 DO STF. ENTENDIMENTO QUE VEDA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1234. HIPÓTESE DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES PARA ADOÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING OU DO OVERRULING. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA.
III - AÇÃO COMINATÓRIA. PACIENTE COM EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. FORNECIMENTO AUTORIZADO PELA LEI DISTRITAL 4.202/2008. ATO NORMATIVO SEM PECHA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FÁRMACO COM AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA EMITIDA PELA ANVISA. ATO ANÁLOGO AO REGISTRO. PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RELATÓRIOS SUBSCRITOS PELAS MÉDICAS ASSISTENTES DO AUTOR. CONCLUSÕES NÃO DESAUTORIZADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. TEMA 1.161 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA PARA O CASO CONCRETO DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO CANABIDIOL, AO AUTOR, PELO ENTE PÚBLICO DISTRITAL. AVALIAÇÃO PERIÓDICA DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE APÓS INICIADO O TRATAMENTO. PRECAUÇÃO NECESSÁRIA A SER ATENDIDA PELOS MÉDICOS ASSISTENTES.
IV - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário. O precedente qualificado e com força vinculante firmado no IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça e a decisão do Supremo Tribunal Federal, que referenda a determinação impeditiva de declinação de competência por inclusão da União Federal no polo passivo das demandas judiciais relativa a medicamentos não incorporados a lista do SUS, até julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, torna obrigatória a rejeição da preliminar suscitada pelo Distrito Federal pela falta de elementos que autorizem a aplicação da técnica do “distinguishing” ou do “overruling”.
1.1. Caso concreto de obrigatória aplicação da tese jurídica firmada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14 (IAC 14), no sentido de que, nas ações que tenham por objeto medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados pela ANVISA, “deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”, bem como da decisão referendada pelo Plenário do STF, em sede de tutela provisória incidental parcialmente deferida nos autos do RE n. 1366243 (Tema 1.234), a qual foi proferida pelo eminente Ministro Relator Gilmar Mendes, de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
2. Fornecimento de canabidiol. A Lei distrital 4.202/2008, que instituiu o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Distrito Federal e dá outras providências, foi alterada pela Lei 5.625/2016 para assegurar às pessoas com epilepsia o fornecimento do medicamento canabidiol (art. 8o, XIX). Trata-se de ato legislativo sem pecha de inconstitucionalidade porque conferida pela Anvisa, ao medicamento Canabidiol, autorização sanitária, que é documento representativo de “uma forma de regularização de produto criada pela RDC no 327/2019, que, de forma análoga a um registro, permite a comercialização e dispensação dos produtos de Cannabis no Brasil”. Ademais, não se verifica invasão de competência na regra posta no art. 8o, XIX, da Lei distrital 4.202/2008, alterada pela Lei 5.625/2016, que somente regulamentou o fornecimento desse fármaco para hipótese específica relacionada a pessoas com epilepsia, nada dispondo sobre seu registro, que é matéria a ser disciplinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.165.959, Tema 1.161, fixou a tese no sentido de que cabe “ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.
5. Caso concreto em que imperativo reconhecer ao autor o direito a ter a si fornecido, pelo Poder Público, o medicamento Canabidiol 200 mg/ml, uma vez que, demonstra a parte demandante não ter capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento e evidenciam os relatórios médicos trazidos aos autos, os quais estão devidamente fundamentados e assinados por médicos assistentes, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e a ineficácia das opções terapêuticas disponibilizados pela rede pública para controlar o quadro de saúde do autor/recorrido, portador de epilepsia.
6. A obrigação reconhecida ao Distrito Federal de fornecer o canabidiol, medicamento que dispõe somente de autorização sanitária da Anvisa, exige, como contrapartida, o estabelecimento de condicionante, uma vez que cumpre aos médicos assistentes apresentar periodicamente relatório médico com avaliação, no mínimo anual, do paciente em que devem registrar as condições de evolução do tratamento com expressa menção a benefícios alcançados e possíveis eventos adversos verificados a curto, médio e longo prazo pelo uso desse medicamento não padronizados pelo SUS.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.